Tribunal: CARF
Processo: 16327.720468/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720468/2014-85
RESOLUÇÃO
1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
contra o Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ/REC), constante às fls. 474/475, o qual
julgou parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo apenas parte do crédito pleiteado
em Declarações de Compensação transmitidas pela contribuinte, referentes ao IRRF incidente
sobre Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no ano-calendário de 2010.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
2
O procedimento fiscal teve origem nas Declarações de Compensação de fls. 03/12,
por meio das quais a instituição financeira informou possuir crédito de IRRF-JCP no montante
global de R$ 48.409.761,24, decorrente da retenção realizada por diversas fontes pagadoras no
ano-calendário de 2010 sobre valores de Juros sobre o Capital Próprio recebidos pela instituição.
As informações dos respectivos PER/DCOMP encontram-se nos documentos de fls. 2 a 12 do
processo eletrônico, com detalhamento do crédito, dos débitos compensados e dos valores
atribuídos à origem do IRRF.
A Delegacia Especial de Instituições Financeiras-Deinf/São Paulo, por meio do
Despacho Decisório de fls. 248/254, reconheceu parcialmente o direito creditório, homologando
apenas R$ 27.811.615,31, sob o fundamento de que, embora as DIRFs informassem o recebimento
de JCP no valor total de R$ 324.681.741,60, com retenção correspondente de R$ 48.702.261,24,
teria sido declarado na DIPJ 2011, Ficha 07B, linha 37, o valor de apenas R$ 185.410.768,77 como
receita de JCP oferecida à tributação. Assim, concluiu a autoridade fiscal que apenas seria possível
reconhecer o IRRF proporcional ao valor efetivamente declarado como receita, isto é, 15% sobre
R$ 185.410.768,77, resultando nos mencionados R$ 27.811.615,31.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade às fls.
264/277, alegando que houve equívoco no entendimento da fiscalização, pois a totalidade das
receitas oriundas de JCP, no montante de R$ 322.731.741,60, teria sido devidamente oferecida à
tributação, ainda que não integralmente na linha 37 da DIPJ, mas também na linha 53 da Ficha 06B
(“Outras Receitas Operacionais”), para onde teriam sido lançados os JCP provenientes de
determinadas contas contábeis.
A defesa anexou demonstrativos contábeis e extratos explicativos, indicando, entre
outras evidências, lançamentos específicos das recepções de JCP (fls. 268/271) e a conciliação
entre o valor informado nas DCOMPs, o declarado nas DIRFs e o efetivamente escriturado na
contabilidade societária. Sustentou que a divergência identificada pela autoridade fiscal decorreu
exclusivamente de erro de preenchimento da DIPJ, sem repercussão na apuração do lucro real, já
que as receitas teriam sido integralmente computadas na base tributável. Requereu, ao final, a
revisão completa do despacho e o reconhecimento integral do crédito de IRRF-JCP, bem como a
remessa do processo à área técnica (DIORT/DEINF) para análise aprofundada da documentação
apresentada.
Após a análise da impugnação, a DRJ/REC, mediante o Despacho no 3.619,
constante às fls. 474/475, reconheceu que as demonstrações apresentadas pela contribuinte
conferiam plausibilidade à hipótese de erro material no preenchimento da DIPJ, cuja repercussão
não havia sido examinada pela Deinf/SP, e que os elementos constantes dos autos ainda não eram
suficientes para a solução definitiva da controvérsia. Por essa razão, determinou a realização de
diligência à unidade de origem, a fim de que se verificasse, com base na escrituração contábil e
fiscal, se a parcela dos JCP não reconhecida no despacho decisório havia sido efetivamente
oferecida à tributação, especialmente se os valores estariam registrados na linha 53 da Ficha 06B
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
3
da DIPJ/2011. A autoridade de julgamento também autorizou que, caso houvesse novos
elementos relevantes, fosse a contribuinte cientificada para eventual aditamento de sua defesa.
Após a diligência, sobreveio o Acórdão da DRJ, ora recorrido, mantendo o
entendimento de reconhecimento parcial do crédito, por entender não comprovada de forma
conclusiva a oferta integral das receitas de JCP à tributação. Embora reconhecendo a existência de
inconsistências materiais no preenchimento da DIPJ, a autoridade julgadora teria concluído que os
valores presentes na linha 53 não poderiam ser identificados com segurança como receitas de JCP,
razão pela qual manteve a glosa parcial determinada pela Deinf/SP.
Confira a ementa do julgado:
Acórdão 11-61.108 - 3a Turma da DRJ/REC
Sessão de 13 de novembro de 2018
Processo 16327.720468/2014-85
Interessado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a restituição
ou compensação.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. RECEITAS CORRESPONDENTES.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se, dentre outros requisitos, o contribuinte comprovar o
oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Contra essa decisão, o Banco Santander interpôs o presente Recurso Voluntário,
reiterando que demonstrou, por meio de documentação contábil e fiscal detalhada, a
integralidade da oferta à tributação dos valores de JCP recebidos em 2010, esclarecendo que a
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
4
divergência numérica entre DCOMPs, DIRFs e DIPJ decorreu exclusivamente da forma de
classificação dos lançamentos contábeis.
Sustenta que o lançamento fiscal desconsiderou documentos que a própria
diligência reconheceu como relevantes, mas cuja análise teria sido incompleta. Defende que o fato
gerador dos JCP foi integralmente declarado e tributado e que a reclassificação contábil entre
linhas da DIPJ não afeta a materialidade do direito ao crédito do IRRF correspondente, não
existindo qualquer previsão legal que vincule o reconhecimento do crédito exclusivamente ao
valor declarado na linha específica da ficha 07B. Requer, assim, a homologação integral das
compensações efetuadas ou, subsidiariamente, a realização de nova análise técnica aprofundada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da Tempestividade e Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário deve ser conhecido, pois foi interposto dentro do prazo de
trinta dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, a partir da ciência regular do acórdão
recorrido, encontra-se subscrito por procuradores com poderes válidos nos autos, apresenta
adequada exposição das razões de fato e de direito e não revela qualquer óbice relativo à
legitimidade, interesse ou concomitância processual, preenchendo integralmente os requisitos
formais exigidos para sua admissibilidade.
II. Das Preliminares
Passo à análise das preliminares suscitadas pela Recorrente e daquelas que, por
dever de ofício, devem ser apreciadas antes do mérito, tendo em vista a natureza do processo de
compensação e as exigências do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
A Recorrente não suscita preliminares formais de nulidade do julgamento da DRJ,
mas, implicitamente, aponta vícios de incompletude na análise técnica realizada pela autoridade
fiscal, afirmando que a diligência determinada pela DRJ/REC não teria examinado de maneira
suficiente os documentos contábeis apresentados e que, por essa razão, a decisão recorrida
mantém erro material na identificação da base de cálculo da receita de JCP oferecida à tributação.
Assim, ainda que não formulada como preliminar expressa, a alegação deve ser
compreendida como pedido de reconhecimento de vício procedimental, sob a perspectiva de
nulidade por ausência de fundamentação adequada e por deficiência na instrução do processo.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
5
Examinando detidamente o procedimento, constata-se que a diligência
efetivamente encaminhada à unidade de origem, embora tenha reconhecido a pertinência da
documentação apresentada pelo contribuinte, limitou-se a reafirmar o entendimento anterior,
sem que fosse apresentada correlação analítica entre os lançamentos contábeis demonstrados nas
folhas 268 a 272 e os valores efetivamente escriturados na linha 53 da DIPJ. Não obstante esse
cenário, a DRJ entendeu inexistir comprovação suficientemente conclusiva, motivo pelo qual
manteve a glosa parcial.
Todavia, não se identifica vício procedimental apto a anular a decisão. A diligência
foi efetivamente realizada; a unidade de origem respondeu formalmente; a DRJ analisou o teor da
informação complementar; e, finalmente, a decisão atacada contém fundamentação mínima
exigida pelo art. 31 do Decreto no 70.235/1972. Pode-se discutir se a análise técnica teria sido
adequada ou suficiente, mas isso constitui matéria de mérito, e não nulidade.
Desse modo, rejeita-se a preliminar.
III. Do Mérito
A controvérsia posta em julgamento restringe-se à verificação da existência de
crédito tributário líquido e certo de Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre Juros sobre
o Capital Próprio (IRRF-JCP), relativo ao ano-calendário de 2010, apto a embasar as Declarações de
Compensação apresentadas pelo Banco Santander (Brasil) S.A.
No despacho decisório proferido pela Deinf/São Paulo, a autoridade fiscal
reconheceu apenas parcialmente o direito creditório, no montante de R$ 27.811.615,31,
correspondente a 15% da receita de JCP declarada na DIPJ 2011, Ficha 07B, linha 37, no valor de
R$ 185.410.768,77, deixando de homologar o crédito remanescente, por entender que o
excedente informado nas DCOMPs e nas DIRFs não teria sido comprovadamente oferecido à
tributação.
Do ponto de vista jurídico, a pretensão de restituição/compensação ampara-se, em
tese, no art. 165, I, do Código Tributário Nacional1, que assegura ao sujeito passivo o direito de
repetir o que pagou indevidamente ou a maior que o devido, bem como no art. 170 do mesmo

1 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial
do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos
seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido;
II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante
do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
6
diploma2, que condiciona a compensação à existência de crédito líquido e certo, reconhecido em
favor do contribuinte.
A sistemática específica da compensação administrativa é disciplinada pelo art. 74
da Lei no 9.430/19963, segundo o qual o sujeito passivo poderá compensar créditos próprios
relativos a tributos administrados pela RFB, desde que apurados na forma da legislação, cabendo à
Administração verificar a regularidade, a certeza e a liquidez desses créditos antes de homologá-
los. No caso particular do IRRF incidente sobre JCP, aplicam-se, ainda, o art. 2o, § 4o, III, da Lei no
9.430/19964 (que vincula o aproveitamento do IRRF à receita declarada na DIPJ) e os arts. 47 e
seguintes da Instrução Normativa RFB no 1.300/20125, que exigem, como requisito para o crédito,
que as receitas correspondentes tenham sido oferecidas à tributação e corretamente escrituradas.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos dêste
artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao
juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
3 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
4 Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do
imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais
de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real;
5 Art. 47. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe foram pagos
ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto sobre a renda poderá, durante o
trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração
de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma prevista no § 1o do
art. 41.
§ 2o O crédito de IRRF, a que se refere o caput, que não for utilizado, durante o período de apuração em
que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de
juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se
for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi
efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
Art. 48. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, associação de
profissionais ou assemelhada, poderá ser por ela utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados
pessoas físicas.
§ 1o O crédito, mencionado no caput, que ao longo do ano-calendário da retenção, não tiver sido utilizado
na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos cooperados ou associados
pessoas físicas poderá ser objeto de pedido de restituição depois do encerramento do referido ano-
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
7
A análise dos autos demonstra que, no ano-calendário de 2010, as DIRFs e as
DCOMPs indicam o recebimento de JCP no valor de R$324.681.741,60, com retenção total de
IRRF-JCP de R$48.702.261,24, dos quais R$48.409.761,24 foram objeto de compensação por meio
dos PER/DCOMP juntados ao processo.
Todavia, ao confrontar essas informações com a DIPJ 2011, a Deinf constatou que,
na Ficha 07B, linha 37 (Receitas de Juros sobre Capital Próprio), o contribuinte declarou apenas R$
185.410.768,77 de receita de JCP, sem utilizar o IRRF como antecipação na Ficha 12B.
Na Tabela 5 do Despacho Decisório, a autoridade fiscal deixou consignado que a
receita de JCP declarada na DIPJ (R$ 185.410.768,77) era inferior tanto à informada nas DCOMPs
(R$ 322.731.741,60) quanto à apurada nas DIRFs (R$ 324.681.741,60), concluindo, com base no
art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/1996, que somente poderia ser reconhecido como crédito o IRRF
proporcional à receita efetivamente declarada na DIPJ.
Vejamos como abordou o tema a Autoridade Fiscal:
9. Portanto, considera-se legítima a pretensão do contribuinte em indicar como
crédito passível de utilização por compensação o Imposto de Renda Retido na
Fonte incidente sobre Receita de Juros sobre o Capital próprio. Resta-nos agora,
verificar se foram atendidas as demais condições previstas pela legislação em
vigor, como suficientes ao reconhecimento da certeza e liquidez do crédito
tributário.
Passemos a análise.
10. Segundo pesquisa efetuada na DIRF o contribuinte recebeu a título de Receita
de Juros sobre o Capital Próprio o valor de R$ 324.681.741,60 sobre o qual incidiu
o IRRF-JCP código 5706 no valor de R$ 48.702.261,24, conforme abaixo:

calendário, bem como ser utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela
RFB.
§ 2o A compensação de que tratam o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa de trabalho, associação
de profissionais ou assemelhada, na forma prevista no § 1o do art. 41.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
8
11. Na DIPJ, Ficha 07B linha 37, o contribuinte declarou o valor de R$
185.410.768,77 correspondente a receita de JCP (não utilizou IRRF como
antecipação na Ficha 12B) e nas DCOMP foi declarado o valor de R$
322.731.741,60 (soma das duas DCOMP) a título de Receita de JCP e R$
48.409.761,24 como IRRF JCP. Veja o quadro comparativo abaixo:

12. Do cotejo dos dados é possível concluir que o valor declarado como Receita de
JCP nas DIRF e DCOMP é superior ao oferecido à tributação na DIPJ. Segundo o
que reza a legislação em vigor, em especial o art. 2°, § 4°, III da Lei n° 9.430/96 o
Imposto de Renda Retido na Fonte que poderá ser aproveitado pelo contribuinte
a título de antecipação do devido será o correspondente a 15% da receita
declarada da DIPJ. Ou seja, para ter direito de abatimento de todo o IRRF durante
o ano-calendário o contribuinte deverá oferecer a tributação o valor integral da
receita auferida. A lógica dessa sistemática decorre do regime contábil adotado na
apuração do lucro real, que é o Regime de Competência em que o contribuinte
deverá reconhecer a receita no momento do pagamento ou crédito em sua conta.
A pessoa jurídica que paga os juros, ao efetuar o crédito no dia 31 de dezembro e
retiver o IR de 15% , faz surgir a obrigação para a empresa beneficiária dos juros
de contabilizar a receita financeira na mesma data, ainda que o efetivo
recebimento em dinheiro ocorra somente alguns meses depois. Esse
entendimento está previsto no art. 4° da IN n° 41/98.
13. Assim, em respeito a disposição contida na legislação de regência dever-se-á
reconhecer como crédito líquido e certo, passível de utilização na compensação
de débitos próprios, o valor de R$ 27.811.615,31, correspondente a 15% da
receita de JCP oferecida a tributação na apuração do lucro real no ano calendário
de 2010, exercício 2011.
14. O crédito tributário decorrente da retenção do Imposto de Renda incidente
sobre a Receita de Juros sobre Capital Próprio, não está sujeito à incidência de
juros compensatórios, conforme disposição do art. 83 § 5°,II. da IN RFB n°
1.300/2012.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente não contesta os valores
constantes das DIRFs e das DCOMPs, tampouco o cálculo efetuado pela Deinf, mas sustenta que
teria ocorrido mero erro de classificação no preenchimento da DIPJ: parte das receitas de JCP que
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
9
deveriam constar na linha 37 teria sido lançada na linha 53 da Ficha 06B (“Outras Receitas
Operacionais”), de forma que, não obstante a divergência formal entre os campos da declaração, a
totalidade da receita de JCP teria sido disponibilizada à tributação na apuração do lucro real.
Para demonstrar tal alegação, a instituição financeira apresenta uma série de
quadros e planilhas que buscam conciliar o saldo da conta COSIF 7.1.9.99.00-9 (Outras Rendas
Operacionais) com o valor de R$ 322.731.741,60, defendendo que, se fosse refeito o agrupamento
das contas contábeis nas linhas da DIPJ, o valor informado como “Receitas de JCP” na linha 37
seria justamente a soma dos R$ 185.410.768,77 já declarados com as receitas que estariam
implicitamente incluídas na linha 53.
A contribuinte discrimina as contas de JCP na linha 37 do quadro da Ficha 06B e as
contas classificadas na linha 53, bem como a explica que “fiscalmente, o resultado é o mesmo”
quando se reclassificam os lançamentos entre as linhas 37 e 53:

Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
10

E segue justificando suas razões no curso de sua manifestação de inconformidade.
Diante da plausibilidade do erro de preenchimento apontado pela contribuinte, a
DRJ/REC determinou a realização de diligência à Deinf, por meio do Despacho no 3.619, com o
objetivo expresso de verificar, “à vista da escrituração contábil/fiscal e de outros elementos”, se as
receitas de JCP correspondentes ao IRRF não reconhecido no despacho decisório teriam sido
efetivamente oferecidas à tributação na linha 53 da Ficha 06B da DIPJ/2011.
Confira-se o teor do Despacho no 3.619 que enuncia as providências a serem
adotadas na diligência (itens I a III), constante às fls. 474/475, para reforçar a finalidade
estritamente probatória do procedimento:
2. Através do Despacho Decisório de fls. 248/254, a Delegacia Especial de
Instituições Financeiras - Deinf em São Paulo reconheceu parcialmente o direito
creditório, no valor de R$ 27.811.615,31, e homologou parcialmente a
compensação até o limite do crédito reconhecido.
3. Segundo o despacho decisório, consta em DIRFs que o sujeito passivo recebeu
juros sobre o capital próprio no valor de R$ 324.681.741,60, sobre o qual incidiu
IRRF – JCP no valor de R$ 48.702.261,24 (15%). Entretanto, na DIPJ, Ficha 07 B,
linha 37, a empresa declarou como receita o valor de R$ 185.410.768,77,
enquanto nas DCOMPs informou o valor de R$ 322.731.741,60.
4. Concluiu assim a Deinf que, como a receita de juros sobre o capital próprio
oferecida à tributação foi de R$ 185.410.768,77, conforme declarado em DIPJ,
somente poderia reconhecer o IRRF-JCP que lhe é correspondente, o que importa
no valor de R$ 27.811.615,31 (15% da receita).
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
11
5. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 264/277),
alegando, em síntese, que ofereceu à tributação o total da receita proveniente de
juros sobre o capital próprio, no montante de R$ 322.731.741,60, aduzindo que a
receita de JCP tida pela fiscalização como não tributada foi consignada na linha 53
– Outras Receitas Operacionais - da Ficha 06 B e, portanto, devidamente oferecida
à tributação. Requereu a remessa dos autos à DIORT/DEINF para manifestação
acerca dos documentos que acostou à defesa.
4. Considerando: i) que as demonstrações elaboradas pelo sujeito passivo
conferem plausibilidade à ocorrência do erro por ele alegado quanto ao
preenchimento da DIPJ; ii) que dito erro não foi objeto de apreciação na fase de
instrução do processo e iii) que os dados disponíveis nos autos não são suficientes
para o deslinde da questão, decido por encaminhar o processo para diligência por
parte da Deinf/São Paulo, de sorte a que sejam adotadas as seguintes
providências:
I – informar, à vista da escrituração contábil/fiscal e de outros elementos de que
se dispuser, se, como alega o sujeito passivo, a receita de juros sobre o capital
próprio correspondente ao IRRF não reconhecido no despacho decisório está
efetivamente oferecida à tributação na linha 53 da Ficha 06 B da DIPJ/2011;
II - acrescentar outras informações e/ou documentos julgados relevantes para a
solução da lide e
III – sendo caso, cientificar o sujeito passivo, para que, no prazo legal, possa aditar
sua defesa, restrita esta à matéria objeto da diligência.
O Relatório de Diligência, às fls. 597/598, registra que a contribuinte elaborou
planilha detalhando a composição da linha 53 – Outras Receitas Operacionais e, nesse documento,
foram identificadas apenas duas contas classificadas como receitas de JCP, totalizando R$
10.103.410,36, vinculadas às contas 813624 e 813626.
Após nova intimação, a própria instituição confirmou que apenas essas duas contas,
no valor mencionado, seriam JCP contabilizados de forma equivocada na linha 53, quando
deveriam ter sido registrados na linha 37. A Fiscalização, contudo, consignou que tais receitas não
se encontravam escrituradas no Razão Analítico na conta COSIF 7.1.9.99.00-9, o que levou à
conclusão de que nem sequer esse montante seria passível de reconhecimento como receita de
JCP oferecida à tributação.
Diante do apontado pela fiscalização, vejamos as conclusões da DRJ:
13. No caso concreto, a receita de JCP declarada em DIRFs e em DCOMP foi
superior à oferecida à tributação via DIPJ, tendo sido reconhecido como crédito o
valor de R$ 27.811.615,31, correspondente a 15% do valor declarado em DIPJ,
que foi de R$ 185.410.768,77. Estabelece-se ai a contenda, vez que a
inconformada assegura haver oferecido à tributação o valor de R$ R$
322.731.741,60.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
12
14. Segundo argui a empresa, teria havido um erro de fato no preenchimento da
DIPJ, pois o valor tido por não declarado teria sido informado na Linha 53 - Outras
Receitas Operacionais, quando o correto teria sido na Linha 37 - Receitas de JCP.
15. A diligência foi determinada especificamente para que se averiguasse a
ocorrência do erro alegado. E, a meu ver, não restou comprovado o erro, vale
dizer, não se comprovou o oferecimento à tributação das receitas de JCP na Linha
53 - Outras Receitas Operacionais.
16. Com efeito, não encontrei, nos documentos anexados aos autos, quer quando
da manifestação de inconformidade, quer na fase de diligência, nenhum
documento da escrituração que revelasse, sem deixar dúvidas, que as receitas de
JCP foram efetivamente consignadas na Linha 53, como brande a contribuinte.
17. Diz a inconformada que o relatório da diligência lhe foi favorável, ao tempo
em que reiterou a integral homologação das compensações. Enxergo aí, com a
devida vênia, uma confusão na sua interpretação. Senão vejamos.
18. Transcreva-se a parte conclusiva do relatório de diligência:

8. A contribuinte elaborou planilha detalhando a composição da Linha 53 - Outras
Receitas Operacionais, cujo arquivo não paginável se encontra à fl. 544. Nela,
observam-se apenas duas receitas de JCP, às linhas 200 e 201 da planilha, em
montantes que totalizam R$ 10.103.410,36. Essas receitas estariam, de acordo
com a tabela elaborada pela interessada, escrituradas no Razão Analítico, conta
Cosif 7.1.99.99.00-9.
9. Em resposta a intimação fiscal, a empresa afirmou que apenas essas duas
receitas de JCP foram informadas por equívoco na Linha 53, quando deveriam ter
sido informadas na Linha 37. Eis sua resposta na íntegra:
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
13

10. Em sua manifestação de inconformidade ao relatório de diligência, a empresa
faz confusas interpretações. De um lado, reconhece que as receitas de JCP
oferecidas à tributação importam em R$ 10.103.410,36. De outro lado, afirma que
o relatório da diligência lhe foi favorável e requer a integral homologação das
compensações, para o que seria necessário, como aqui já visto, o oferecimento de
R$ 137.320,972,83, que é a diferença entre as receitas de JCP reconhecidas do
despacho decisório (R$ 185.410.768,77) e as receitas informadas na DCOMP
(322.731.741,60).
11. A meu ver, a diligência sequer concluiu pelo oferecimento à tributação do
montante de R$ 10.103.410,36, vez que se ressalvou que as contas não foram
lançadas no Razão Analítico. De qualquer sorte, ainda que assim não fosse, ou
seja, ainda que a diligência concluísse pelo oferecimento à tributação daquele
montante - o que não foi o caso, a meu juízo -, entendo que nada deva ser
reconhecido no presente litígio, porquanto não houve a escrituração das
questionadas receitas.
12. Registre-se, nesse andar, que, respeitada a impossibilidade de reformatio in
pejus, nos processos de restituição e/ou compensação toda a matéria de fato e de
direito é devolvida à apreciação do órgão julgador, que não pode estar adstrito
aos fundamentos adotados pelo órgão local e, assim, estar obrigado a proceder
ao reconhecimento de direito creditório que entende inexistente. Trata-se de
mister indeclinável da autoridade administrativa verificar a certeza e liquidez do
direito creditório postulado, em observância ao mandamento contido no art. 170
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
13. Efetivamente, não há, nos documentos da escrituração acostados aos autos,
lançamento das contas em questão, razão pela qual considero não comprovada a
certeza e liquidez do crédito suplicado.
14. Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
14
Por sua vez, a Contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, requereu a reavaliação
dos fatos e documentos acostados, informando que foi requerida a apresentação de
esclarecimentos de ano calendário diverso, conforme os seguintes argumentos:
Isso porque, a despeito dos inúmeros esclarecimentos e documentos acostados
pela Recorrente no decorrer das 5 (cinco) Intimações Fiscais, o D. Agente Fiscal
responsável pela diligência pautou-se EXCLUSIVAMENTE na última resposta
prestada para manifestar-se pela improcedência do crédito, ignorando por
completo todo o acervo comprobatório apresentado juntamente com a
manifestação de inconformidade e no decorrer das demais intimações.
Valorar apenas o ÚLTIMO esclarecimento não seria recomendável em qualquer
circunstância, ainda mais se considerarmos que não há sequer uma linha escrita
pelo D. Agente Fiscal, recusando ou validando os documentos apresentados. Há
uma série de intimações fiscais e seus respectivos atendimentos pelo Recorrente,
mas não existe um juízo crítico ou valorativo quanto a isso.
E para nossa surpresa, o derradeiro Termo de Intimação no 110 de 29/8/2018,
pautou-se em ANO-CALENDÁRIO DIVERSO do que seria objeto de discussão
nestes autos, induzindo a Recorrente ao erro na apresentação dos documentos
e/ou esclarecimentos.
Discute-se nestes autos o reconhecimento do direito de aproveitamento integral
do crédito de IRRF do AC 2010 de R$ 48.409.761,24, e não apenas R$
27.811.615,31, tendo em vista que houve integral oferecimento à tributação do
montante de R$ 322.731.741,60, a título de receitas de juros sobre capital próprio
- JCP (e não apenas 185.410.768,77).
O Termo de Intimação 110/2018 (fls. 545) induziu a Recorrente ao erro, pois fez
referência a valores constantes da Receita de JCP do AC 2011 e não do AC 2010 ---
como seria o correto. E atendendo à demanda, sem observar o equívoco, a
Recorrente respondeu ao questionamento fiscal --- mas, obviamente, a resposta
está relacionada ao ano calendário 2011 e NÃO 2010, como deveria ser.
Ainda, informou que o pedido da DRJ foi explícito no sentido que se esclarecesse se
a receita de JCP fora tributada na linha 53 da Ficha 6B da DIPJ 2011, portanto, da DIPJ
correspondente ao AC 2010. E isso não fora esclarecido pela DEINF, visto que as informações
analisadas foram do AC 2011.
Reforça, ainda, que:
Reiteramos estes fatos apenas para consignar que a discussão no caso em apreço
residirá exclusivamente no que se refere ao oferecimento à tributação das
receitas de JCP de R$ 322.731.741,60. Essa é a única querela nesta lide
administrativa.
Pois bem. Na linha 37 “Receitas de Juros sobre o Capital Próprio” fora oferecida à
tributação o montante de R$ 185.410.768,77, composto dos seguintes
lançamentos:
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
15

[...]
Veja que a somatória dos lançamentos relativos aos juros sobre capital próprio
totaliza exatamente os R$ 322.731.741,60, tidos pela DIORT como supostamente
não oferecidos à tributação.

Para atestar a idoneidade dos lançamentos contábeis da Recorrente, acostamos o
Balancete Contábil Analítico; o Balancete Contábil disponibilizado ao Banco
Central do Brasil(http://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/balancetes.asp), que atesta,
de forma consolidada, a exatidão das informações prestadas; o Razão Contábil das
contas envolvidas na operação, além dos informes de rendimentos.
Ora, tendo a Recorrente comprovado --- por meio de seus registros contábeis ---
que é detentora do crédito pleiteado, posto que todas as receitas de JCP foram
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
16
devidamente oferecidas à tributação, compete à Administração fazendária o ônus
de provar a inveracidade das informações (e não presumir alguma irregularidade
pelo simples confronto de DIPJ e DIRT).
Pois bem.
A DRJ concluiu que não restou comprovado o erro de fato alegado pelo contribuinte
quanto ao preenchimento da DIPJ, isto é, não se demonstrou que as receitas de JCP “faltantes” na
linha 37 foram efetivamente consignadas na linha 53, tampouco que foram devidamente
escrituradas nas contas COSIF próprias de JCP.
Ao contrário, informou que a diligência evidenciou que: a) apenas uma parcela
muito reduzida do valor controvertido (R$ 10.103.410,36) foi inicialmente apontada pela própria
Recorrente como “JCP lançados na linha 53”; b) esse valor não se encontrava registrado, de forma
consistente, na escrituração contábil (Razão Analítico) como receita de JCP; e c) não houve
qualquer demonstração documental capaz de vincular a diferença de R$ 137.320.972,83 – que
separa o montante de JCP declarado na DIPJ (R$ 185.410.768,77) do valor informado nas DCOMPs
(R$ 322.731.741,60) – a receitas efetivamente reconhecidas e tributadas.
Por sua vez, a Recorrente insiste que seu direito se encontra nos autos, e que as
informações requeridas pela unidade preparadora foram atendidas, e que a última requisição foi
atendida apresentando-se ano calendário diverso do que está em discussão nos autos (2011 ao
invés de 2010).
Realizando o cotejo das informações alegadas pelo Contribuinte em seu recurso
voluntário com o caderno processual, observo que:
1. Após o Despacho de Diligência (fls. 474/475), a Deinf- Diort exarou o Termo de
Intimação no 184 (29/06/2015), com prorrogação de prazo por solicitação da
Contribuinte através do Termo de Intimação no 216 (22/07/2015), o mesmo
restou atendido às fls. 510-524, com documentos às fls. 525 e 534 (28/07/2015).
2. A autoridade fiscal emite o Termo de Intimação no 161, em 06/10/2017 (fls.
536), requerendo à Contribuinte:

3. Em 16/10/2017, às fls. 543, a Contribuinte realiza a juntada de arquivo não
paginável (.xls), atendendo à intimação 161/2017, que se referia à intimação
184/2015 (prorrogada mediante a 216/2015):
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
17

4. Às fls. 545, a Autoridade fiscal emite o Termo de Intimação no 110, em
29/08/2018, requerendo:

5. A Contribuinte, às fls. 552 e ss, em 31/08/2018, apresenta resposta:

6. A autoridade fiscal apresenta Relatório de Diligência às fls. 597, com o seguinte
teor:
3. Com efeito através das sucessivas intimações fiscais de no 184/2015(ciência em
29/06/2015, fls. 481), prorrogação através do no 216/2015 (fls. 504/505),
intimação fiscal no 161/2017 (ciência em 06/10/2017, fls. 540) e intimação fiscal
no 110/2018 (ciência 29/08/2018), a fim de possibilitar a coleta de informações a
diligenciar.
4 Sendo que em resposta a intimação fiscal no 216/2015, o contribuinte anexou
uma tabela detalhando a linha a composição da linha 53 da ficha 06 B, porém de
difícil compreensão.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
18
5. Diante disso, intimamos (TIF no 161/2017) o contribuinte novamente a
apresentar a mesma tabela apresentada na intimação anterior no formato de
planilha eletrônica porém com colunas de débitos e créditos, uma planilha com
saldo final da conta (credor ou devedor), cujo arquivo NÃO paginável encontra-se
às fls. 544.
6. Verifica-se que nas linhas 200 e 201 da Planilha Linha 53 – Ficha 06B estão
informados apenas duas (2) receitas de juros sobre capital próprio que detalhada
na tabela abaixo. Cabe salientar que nas cópias da Conta COSIF 7.1.9.99.00-9 não
foram lançadas.
[...]
7. A seguir, intimamos novamente o contribuinte, TIF no 110-2018, a se
pronunciar a respeito dessas receitas identificadas nesta planilha e se há outras
presentes na referida planilha da linha 53 da ficha 06B. Em resposta à intimação
às fls. 552, afirma que somente essas 2(duas) contas estariam ausentes da linha
37 da Ficha 06 da DIPJ/2011. (grifo nosso).
8. O contribuinte foi cientificado conforme determinação do despacho da
DRJ/REC-PE.
9. Finalizado a diligência, encaminhe-se à SECOJ-DRJ-Recife-PE para providências e
prosseguimento administrativo processual.
7. A Contribuinte apresenta nova resposta, às fls. 604 e ss, reforçando seus
argumentos.
Primeiramente, observo que há verossimilhança nas alegações da contribuinte.
De fato, a Contribuinte menciona nas fls. 552 que as contas contábeis referidas na
intimação da autoridade fiscal são do ano-calendário 2011. A fiscalização, no relatório de
diligência, menciona que essas contas seriam da DIPJ/2011 (e sendo assim, seriam do ano-
calendário 2010).
Ou seja, é necessário checar as informações constantes analisando a própria
planilha de fls. 544, à luz dos argumentos trazidos pela Contribuinte em sua resposta à diligência
de fls. 604 e ss. E, observando a planilha, percebo que o Contribuinte apresentou o cotejo, de fato,
do ano-calendário de 2011, ao invés de 2010:

Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720468/2014-85
19
Outro ponto é que, a meu ver, o Relatório de Diligência foi lacônico, e que dele
pode-se inferir que há uma confusão entre ano-calendário e exercício, posto que se analisa uma
informação apresentada pelo Contribuinte na conta contábil COSIF 7.1.9.99.00-9 claramente do
ano-calendário de 2011, sendo que deveria ser do ano-calendário de 2010.
Assim, entendo que o julgamento deverá ser convertido em diligência, para que:
a) Intime-se a Contribuinte para que apresente a mesma planilha solicitada no TIF
no 161/2017, dessa feita, do ano-calendário correto (2010);
b) À luz dessa análise, que a Unidade preparadora apresente Relatório Conclusivo,
informando se há, ou não, no ano-calendário de 2010, o oferecimento à
tributação dos valores glosados pela DRJ.
c) Após, intime a Contribuinte para que, querendo, apresente manifestação, no
prazo legal.
Ao final da diligência, retornem os autos ao CARF para regular processamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 682
DF CARF MF
Original